Tribunal: STF
Processo: RHC 268569
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-22
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.033.504/SC, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.
Pelo que se depreende dos autos, o recorrente — “em cumprimento da pena de 29 anos, 11 meses e 17 dias dias de reclusão” — teve o pedido de indulto, com fundamento no Decreto Presidencial 12.338/24, indeferido pelo Juízo da Execução Penal.
Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução direcionado ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que lhe negou provimento.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO N. 12.338/2024. REQUISITO OBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO. ROUBO. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA.  MANDAMUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. Sobre o pedido de indulto com base no Decreto n. 12.338/2024, a Corte estadual compreendeu não ser possível a concessão da benesse, tendo em vista que apenado não resgatou 2/3 da pena referente à condenação por crimes impeditivos (roubo, por se tratar de crime cometido com violência). 
2. Extrai-se do art. 7º, parágrafo único, do Decreto n. 12.338/2024 que, "[n]a hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo". 
3. A expressão "concurso", utilizada pelo artigo supracitado, deve ser compreendida em seu sentido amplo, como unificação de penas, ou seja, a prática de qualquer desses delitos, não se referindo, pois, aos arts. 69 e 70 do Código Penal. 
4. Agravo regimental desprovido.

Neste Recurso Ordinário, a defesa requer “o direito ao indulto do Paciente em relação à condenação pelo crime patrimonial cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, com fundamento no art. 9º, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024”.
É o relatório. Decido. 
	
O acórdão atacado, por estar amparado em dispositivo expresso do Decreto Presidencial, não apresenta qualquer ilegalidade apta a justificar o provimento deste recurso. 
O art. 7º do Decreto 12.338, de 23 de dezembro de 2024, apresenta a seguinte redação: 

Art. 7º  Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024.
Parágrafo único.  Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.

O registro lançado pelo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no “fato de o agravante não ter resgatado 2/3 da pena referente a delito impeditivo (roubo, por se tratar de crime cometido com violência)”, revela situação que não se amolda ao requisito objetivo previsto no Decreto 12.338/2024, notadamente ao disposto no parágrafo único do art. 7º. Não há, portanto, qualquer ilegalidade na conclusão adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, que assim decidiu:

Compreendi que o Tribunal a quo interpretou corretamente o texto legal ao afirmar que o fato de o agravante não ter resgatado 2/3 da pena referente a delito impeditivo (roubo, por se tratar de crime cometido com violência) inviabiliza a concessão do benefício. 
Isso, porque a vedação está expressa no art. 7º, parágrafo único, do Decreto n. 12.338/2024: "Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo". 
Registre-se que a expressão "concurso", utilizada pelo artigo supracitado, deve ser compreendida em seu sentido amplo, como unificação de penas, ou seja, a prática de qualquer desses delitos, não se referindo, pois, aos arts. 69 e 70 do Código Penal. 

Em conclusão, o ato impugnado encontra-se em harmonia com o entendimento deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado quanto à essencialidade em cumprir os requisitos do Decreto Presidencial para a concessão do benefício de indulto e comutação de penas (HC 165939 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/3/2019). 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 22 de fevereiro de 2026. 

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente